Tribunal: TJSP
Processo: 1048465-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Condomínio comercial atendido por um único hidrômetro. Cobrança da tarifa de água pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. Critério já reconhecido como ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Sentença que assim declara, mas nega a devolução dos valores pagos a maior. Descabimento, já que não atingido tal pleito pela

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Condomínio comercial atendido por um único hidrômetro. Cobrança da tarifa de água pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. Critério já reconhecido como ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Sentença que assim declara, mas nega a devolução dos valores pagos a maior. Descabimento, já que não atingido tal pleito pela prescrição. Irrelevância da falta de prévio pedido administrativo de devolução. Recurso provido.